Tribunal: TJDFT
Processo: 0736168-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMODATO. COISA MÓVEL FUNGÍVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA ADVINDA DA COMODANTE. APERFEIÇOAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO COMODATÁRIO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. RENITÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA COISA. OBRIGAÇÃO INERENTE AO COMODATO (CC, ART. 582). PEDIDO. ACOLHIMENOT. DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. APERFEIÇOAMENTO DOS PRESSUPOSTOS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. DESCUMPRIMENTO. MORA DO OBRIGADO. CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CLAUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA. CONSTITUIÇÃO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL (CC. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). LEGITIMIDADE. VERBA HONORÁRIA. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME A EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORIZADOS PELO LEGISLADOR. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO PRESERVADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Resolvido o contrato de comodato e constituído em mora o comodatário com a denúncia do vínculo pela comodante, incumbe-lhe devolver o bem móvel que perfizera o objeto do negócio à comodante (CC, art. 582), ensejando que, mantendo-se inerte, à credora é facultada à perseguição da realização da obrigação, acaso lastreada em provas documentais, inclusive via procedimento monitório, devendo, ainda, ser observada a multa contratual pactuada para o caso de descumprimento dos termos do comodato.
3. Emergindo incontroverso o aperfeiçoamento da resolução do contrato de comodato, irradiando a obrigação de o comodatário restituir a coisa que lhe havia sido oferecida em empréstimo gratuito, ressoam presentes os pressupostos necessários à constituição do título executivo destinado a viabilizar a materialização da obrigação de devolução da coisa móvel (CPC, art. 700, II), tornando inviável que seja refutada a pretensão injuntiva deduzida, e devidamente aparelhada, devendo a efetivação da devolução do bem, a par de ser ínsita ao desfazimento do comodato, ser materializada na fase executiva se persistente a inércia do obrigado à restituição que lhe está afetada (CC, art. 582).
4. A notificação extrajudicial realizada com o fito de denunciar o contrato de comodato em razão do descumprimento das cláusulas contratadas, com a devolução do bem objeto do negócio, tem o condão de constituir o comodatário em mora, de forma que, descumprida a obrigação de devolver o bem conforme o convencionado ante a inércia do obrigado, sujeita-se, transcorrido o prazo assinalado na denúncia, à incidência da cláusula penal ajustada para a hipótese em compasso com a determinação de devolução do bem (CC, artigo 397, parágrafo único).
5. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do CC e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado, devendo, destarte, ser observado como termo a quo para incidência dos juros de mora a data da notificação extrajudicial havida (CC, art. 397, parágrafo único).
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
7. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora devem ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não se afigurando legítimo que a verba seja mensurada de forma equitativa sob a premissa de que o proveito econômico alcançado fora baixo, pois traduz justamente a natureza e importância da causa e a dificuldade dos trabalhos desenvolvidos, premissas que devem governar sua fixação (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.